Tribunal: TJMT
Processo: 1022821-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022821-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida,

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

O reexame das matérias suscitadas é vedado nesta via.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que julgou improcedente a Exceção de Suspeição ajuizada pelo embargante contra o Dr. Luis Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O embargante aponta a ocorrência de obscuridade e contradição no julgado no que diz respeito ao comportamento objetivo do juiz excepto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante diz que o juiz excepto determinou em ato de vingança a remessa de cópia integral ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT, à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e ao Ministério Público e que ele afirmou que o seu comportamento (do suscitante) caracteriza crime de ação pública incondicionada e subliminarmente, pediu o oferecimento de denúncia do embargante.

Disse que não há a menor possibilidade do excepto não ser pacial e que pretende transformar o seu comportamento (do recorrente) em ato criminoso.

Demonstrando-se a inexistência dos alegados vícios, segue excerto do acórdão:

“Em suas informações, o juiz excepto sustenta que o advogado excipiente alegou que ele, em decisão prolatada em 18/08/2022 ID 92785109, prolatou a
esquisita
,
facciosa
,
parcial
,
esdruxula
e
encomendada
decisão nestes termos: (id. 94995358 – Pág. 35 do processo n.1021598-52.2021.8.11.0041).

Por essa razão, considerou que a referida arguição era açodada, maldosa, irresponsável, criminosa e leviana e que ele (excipiente) é useiro e vezeiro em ofender magistrados, consoante se demonstra das reportagens da mídia local, cujos links se repete nesta ocasião:

https://www.folhamax.com/economia/advogado-acusa-juiza-de-adulterar-fatos-para-beneficiarbanco-

em-cuiaba/345448

https://paginadoenock.com.br/lei-e-ordem/venda-de-sentenca-no-tj-mt-na-virada-do-seculoelarmin-

miranda-denunciou-desembargador-ataide-monteiro-agora-elarmin-acusadesembargador-

dirceu-dos-santos/

https://www.midianews.com.br/judiciario/juiza-diz-que-advogado-tenta-atrasar-acao-e-mandampe-

investiga-lo/419051

https://www.estadaomatogrosso.com.br/imprime.php?cid=43861

https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=2493¬icia=tjmt-nunca-podera-negarvenda-

de-sentenca-assevera-elarmin-miranda

https://www.blogdoluciosorge.com.br/advogado-denuncia-desembargador-por-propina-e-poemais-

2-do-tj-mt-sob-suspeita/

Em relação ao argumento de que o magistrado omite fatos acerca dos autos n. 1041195-75.2019.8.11.0041, este informou que
o referido processo tramitou sob a jurisdição da magistrada Rita Soraya
e os fatos mencionados pelo advogado referente ao aludido feito não foram divulgados e publicados.

No que tange à alegada inimizade do juiz com o advogado subscritor, que o considera indigno da magistratura mato-grossense, que ele deve se dar por impedido de atuar em todas as ações em que figurar como parte, ou como advogado, inclusive, nas demandas em que os advogados que atuam no seu escritório constarem dos respectivos mandatos, ou por substabelecimento, verifica-se que não foi demonstrada (id. 100394102 – Pág. 61)
pois o próprio magistrado afirmou que não possui relação de inimizade com qualquer das partes e nunca manteve
qualquer tipo de diálogo com o excipiente.

É entendimento assente na jurisprudência que a prática de atos processuais que não estejam de acordo com o entendimento pessoal ou jurídico do excipiente não caracteriza suspeição. Confira-se:

“... para que se caracterize a parcialidade do juiz,
não basta que este decida, ainda que reiteradamente, contra a pretensão da parte,
até porque ... dispõe o requerente do recurso próprio previsto na lei processual, mas é indispensável que as determinações judiciais sejam movidas por interesses de outros” (RT 832/209).” (nota 3 ao artigo 135, do Código Civil anotado por Theotonio Negrão, 43ª edição, pág. 262 – grifo nosso)

(...)

E mais, a suposta inimizade do magistrado em relação aos procuradores da parte, deve ser significativa, a ponto de abalar a imparcialidade do magistrado.

(...)

Portanto, a alegada inimizade deve ser demonstrada na atuação ou comportamento do magistrado e não do advogado, e neste caso não há qualquer evidência nesse sentido, tanto é que o referido juiz negou possuir sentimento de inimizade para com o advogado.

Importante ressaltar que as alegações do excipiente apontam que o magistrado teria realizado prática ilícita motivada por eventual interesse pessoal (art. 319 do CP), assim como violação de deveres funcionais por (art. 1º, 2º e 8º do Código de Ética da Magistratura c/c art. 35, I e VIII da LOMAN).

Diante disso, determinou a remessa de cópia integral ao TED – Tribunal de Ética e Disciplina – da OAB/MT, à CGJ/MT – Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público.

Assim, considerando que essa Exceção de Suspeição foi manejada com fundamento no artigo 145, I, do CPC, (quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados), e tais alegações não foram
demonstradas, deve ser julgada improcedente esta Exceção.”

Vê-se que os vícios apontados (obscuridade e contradição) não existem no julgado, pois o texto do voto não gerou qualquer dúvida ou confusão e a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O que se constata é a intenção do embargante de rediscussão dos fundamentos da decisão já que o julgamento não lhe foi favorável, p
orém, esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023